Tribunal: TJDFT
Processo: 0730179-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação por edital. Constatação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais posteriores, incluindo a sentença de mérito, a instauração da fase de cumprimento de sentença e a constrição realizada via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se procede ou não a nulidade da citação por edital arguida na exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos.
4. A nulidade de citação por edital pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo.
5. De acordo com o Código de Processo Civil, a citação por edital realiza-se quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. Exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, portanto, a medida somente é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte.
6. No caso, correta a declaração de nulidade da citação por edital realizada nos autos, considerando-se a existência de endereço não diligenciado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Tema 1.338; REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/04/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/08/2018; REsp n. 2.026.482/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/3/2023; REsp n. 2.152.938/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/10/2024.
TJDFT. AGI 0748094-29.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025.